Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA, A AFASTAR A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão revisto, uma vez que [...] no momento em que o desembargador declara que a embargante é exclusivamente culpada por não observar as cautelas mínimas exigíveis ao consumidor médio, retira-se a proteção dada ao consumidor pela própria Carta Magna, haja vista que retira a conduta negligente do hospital, qual seja o dever de cuidado e de zelo, e passa ao consumidor a responsabilidade de, mesmo estando psicologicamente afetado com a situação, ter o cuidado e o zelo de não acreditar em que possui dados pessoais e dados médicos de seu companheiro que se encontrava hospitalizado. É evidente que no momento em que a responsabilidade pelo golpe sofrido é passada para a embargante, contradiz fielmente os direitos e as garantias individuais da consumidora, haja vista que a Carta Magna deixou claro a defesa do consumidor frente ao fornecedor de produtos e serviços, haja ser a parte hipossuficiente na relação. Por tal razão, o caso dos autos versa sobre questão constitucional relevante, devendo, ser explicitamente analisada por esta Turma [...].
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses das embargantes: afastada a obrigação indenizatória do hospital, em face do reconhecimento da exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento de procedimento médico não coberto pelo plano de saúde (CDC, art. 14, § 3o, II).], conforme os fundamentos expostos nos itens IV, V e VI da ementa originária.
III. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.